Tribunal: TJBA
Processo: 0504161-51.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504161-51.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: CARLOS ANTONIO SANTOS BISPO

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ARRENDAMENTO MERCANTIL ("LEASING"). JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de arrendamento mercantil, julgou parcialmente procedentes os pedidos para, entre outras providências, limitar a taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
A controvérsia recursal cinge-se a verificar: a) a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada; b) a possibilidade de capitalização mensal de juros; c) a eventual descaracterização do contrato de arrendamento mercantil em compra e venda a prazo devido à cobrança antecipada do Valor Residual Garantido (VRG); e d) a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir
A revisão da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários é medida excepcional e só se justifica quando cabalmente demonstrada a sua abusividade, aferida pela discrepância significativa em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie. Estando a taxa contratada em patamar inferior à média de mercado vigente na data da celebração, afasta-se a alegação de abusividade, impondo-se a reforma da sentença neste ponto.
É permitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada ou quando a taxa de juros anual contratada for superior ao duodécuplo da taxa mensal, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
A cobrança antecipada do Valor Residual Garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil para compra e venda a prazo, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 293.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, afastando a limitação da taxa de juros remuneratórios e readequando os ônus da sucumbência.
Tese de julgamento: "1. A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de arrendamento mercantil, quando inferior à taxa média de mercado para operações da mesma natureza, não é considerada abusiva, não justificando sua revisão judicial. 2. A cobrança antecipada do Valor Residual Garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor: Arts. 6º, V; 51, IV, § 1º; 52, § 1º.
Código de Processo Civil: Arts. 85, § 2º; 932, III.
Superior Tribunal de Justiça: Súmulas 293, 382, 472, 530, 539, 541. REsp 1.061.530/RS.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível de n.º
0504161-51.2018.8.05.0001
, tendo como Apelante,
SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL
e como Apelado,
CARLOS ANTONIO SANTOS BISPO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
o recurso e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Salvador, data do sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05